Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-41.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-41.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARQUES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, RICARDO DOS SANTOS MORAES

APELADO: NILTON MORAIS DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
TANIA MARIA LAPA GODINHO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marques Construções e Incorporações Ltda. – ME e Alexsandro Ribeiro Marques contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência dos pedidos autorais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da nulidade da citação, da autenticidade das assinaturas constantes nos Avisos de Recebimento (AR) e da inaplicabilidade da denominada “nulidade de algibeira”, requerendo o acolhimento dos aclaratórios. Os embargados pugnam pela rejeição do recurso, sustentando ausência de omissão, ocorrência de preclusão consumativa e validade da citação com fundamento na teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade da citação; (ii) estabelecer se a impugnação das assinaturas constantes no Aviso de Recebimento afasta a validade da citação da pessoa jurídica; (iii) determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento na ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4.

A alegação de nulidade da citação sofreu os efeitos da preclusão consumativa, pois os embargantes compareceram espontaneamente aos autos em momento anterior sem suscitar o alegado vício processual.

5.

A formulação tardia da alegação de nulidade configura “nulidade de algibeira”, prática incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual.

6.

A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço oficial da empresa e recebida por pessoa que se apresenta como representante ou funcionário, aplicando-se a teoria da aparência, nos termos do art. 248, §2º, do CPC.

7.

A mera divergência visual entre assinaturas constantes do Aviso de Recebimento e documentos pessoais, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta a presunção de regularidade dos atos citatórios realizados via Correios.

8.

O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício formal da citação e assegura o exercício do contraditório.

9.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da questão jurídica pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação tardia de nulidade processual sujeita-se à preclusão consumativa e caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelos princípios da boa-fé processual e cooperação.

3.

A citação de pessoa jurídica realizada em seu endereço oficial presume-se válida quando recebida por pessoa que se apresenta como representante ou funcionário, em observância à teoria da aparência.

4.

A impugnação de assinatura constante no Aviso de Recebimento exige prova técnica apta a afastar a presunção de regularidade do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 248, §2º, 278, 931 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.517.514/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.930.386/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.234.465/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.04.2024; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho; TJ-SP, AI 2144100-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos dos Embargos de Declaração opostos na Apelação n°
8000408-41.2019.8.05.0237
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

MARQUES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME e OUTRO
,

e, como Embargados,
PAULO GILVANE LOPES PENA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.